Tribunal: TJSP
Processo: 2050015-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – tutela cautelar cumulada com exibição de documentos - Decisão que indefere gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – tutela cautelar cumulada com exibição de documentos - Decisão que indefere gratuidade de justiça – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050015-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante REGINA CÉLIA
PONTES CACCIOLARI, é agravado SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050015-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13733 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2050015-41.2020.8.26.0000
Agravante: Regina Célia Pontes Cacciolari
Agravada: Sudamérica Clube de Serviços
Comarca de Bauru 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Arthur de Paula Gonçalves
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13733
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita
tutela
cautelar cumulada com exibição de documentos - Decisão que
indefere gratuidade de justiça A situação de hipossuficiência
que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade
financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso
de superveniência de despesa processual incompatível com a
renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da tutela cautelar cumulada com exibição de documentos que a agravante move
em face da agravada, indeferiu o pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. (...) A autora não faz jus a gratuidade da justiça, nos
termos do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015. Como se
sabe, o objetivo da gratuidade de justiça é permitir aos que
comprovarem a insuficiência de recursos o acesso ao Poder
Judiciário e, consequentemente, assegurar o exercício do
contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, tem a autora,
até agora, assegurado os referidos direitos constitucionais,
entretanto, deixou de comprovar a insuficiência de recursos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050015-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13733 - GC
3
prevê a Constituição Federal em seu art. 5o, LXXIV, certo que a
declaração de pobreza por ela assinada em 8 de agosto de 2016
(página 11), não tem e não pode ter caráter absoluto (1o TACSP, 7a
Câm., Ap. 716.715, rel. Juiz Carlos Renato de Azevedo Ferreira).
Mas não é só por isso. A autora de identificou na petição inicial
(página 1) como pensionista, juntando, após ser instada a tanto
pela decisão interlocutória de páginas 27/30, item 2, os
documentos de páginas 37/114. Da análise da declaração de ajuste
anula do imposto sobre a renda-pessoa física da autora, exercício
2019, ano-calendário 2018 (páginas 37/46), é possível ver a
existência de um bem imóvel e dois móveis que, juntos, somam R$
160.650,00 (página 39). Já nos extratos de páginas 61/114, do
período compreendido entre 2 de janeiro e 26 de dezembro de
2019, referentes a conta bancária no 25142-9, mantida pela a
acionante na agência 2289 do Banco Bradesco S/A, também é
possível aferir a existência de créditos que geraram saldo médio
em torno de R$ 5.000,00 e, nessa ordem de ideias, não se produziu
prova documental suficiente capaz de autorizar a concessão do
benefício, mormente de que a autora não aufere renda suficiente
para arcar com o custeio do processo. Ora, se a autora se qualifica
como pensionista e tem renda média de R$ 5.000,00 mensais é de
se presumir que tem suficientes condições de arcar com as módicas
custas processuais iniciais. Desconfia-se e não se justifica a
conduta de quem deliberadamente, mesmo instado a tanto, oculta a
demonstração de quanto atualmente recebe. Por que? A taxa
judiciária tem como fato gerador a prestação de serviços públicos
de natureza forense e não devem os contribuintes em geral ou o
erário arcar com tal despesa em benefício exclusivo da autora,
pois tal pretensão não se afigura legítima”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050015-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13733 - GC
4
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois, pelo que se vê
no IRPF do exercício de 2019, ano-calendário 2018, declarou rendimentos tributáveis de
R$ 38.228,73 (fls. 37), e ainda possuir imóvel e dois veículos (fls. 39/40), patenteando
reunir condições de arcar com o dispêndio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou
de sua família.
E à causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00, que gera taxa
judiciária e custas de valor mínimo, de modo a não comprometer o sustento próprio ou da
família do agravante.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)